Tribunal: TJDFT
Processo: 0740360-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos para indicar obscuridade, omissão e contradição em acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno manejado contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
2. O julgado embargado manteve o entendimento de preclusão da alegação de prescrição intercorrente, seja total ou parcial, da pretensão executória. Por outro lado, reconheceu a omissão da decisão monocrática quanto à tese concernente ao excesso de execução e, assim, conheceu do agravo de instrumento nesse ponto, determinando a intimação da agravada para contrarrazões.
3. O embargante alega que o “acórdão não esclarece se dividiu o caminho processual em duas frentes, ou seja, uma decisão a ser atacada de imediato em relação ao tema que permanece sem conhecimento e outra quando da decisão de mérito do agravo de instrumento, ou se as duas devem ser atacadas ao final, quando do julgamento final do agravo, o que daria celeridade e efetividade ao processo”. Discorre, ainda, sobre a existência dos vícios de omissão e contradição quanto às alegações de prescrição total e parcial do débito. Pede “o acolhimento dos declaratórios, em todos os seus pontos, em especial para que o processamento do agravo de instrumento seja amplo, em todas as matérias, ou sucessivamente, também no tema prescrição parcial sucessiva, ou para que sejam enfrentados os vícios apontados”.
4. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 4.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
5. Não encontra respaldo a alegação de obscuridade, contradição e omissão do acórdão. 5.1. Embora contrário à pretensão do embargante, o julgado foi claro e objetivo quanto ao parcial conhecimento do agravo de instrumento, para admitir o processamento do recurso apenas no que tange à impugnação sobre o excesso de execução. Também restou adequadamente fundamentado o reconhecimento de preclusão da alegação de prescrição intercorrente, seja na modalidade total ou parcial.
6. Revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
7. Embargos rejeitados.